Tribunal: CARF
Processo: 10880.940720/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940720/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.351 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
12 DE JUNHO PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 04255.96152.160106.1.3.02-6203, em 16.01.2006, e-fls. 03-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$125.126,61 do 4o trimestre do ano-calendário de 2005, apurado
pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-11:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940720/2010-85
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940720/2010-85

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
274.908,85 [...]
274.908,85
CONFIRMADAS [...]
0,01 [...]
0,00

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 125.126,61
Valor na DIPJ: R$ 125.126,61
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 274.908,85
IRPJ devido: R$ 149.782,24
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na D1PJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor do saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 10 do art. 60 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/SPO/SP no 16-87.307, de 14.05.2019, e-fls. 36-40:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.09.2019, e-fl. 43, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.10.2019, e-fls. 45-47, procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
ERRO DE ANÁLISE
No acórdão da 3a Turma da DRJ/SPO, não reconheceu o direito creditório
solicitado pelo fato de que a receita apresentada pela empresa 12 DE JUNHO
PARTICIPAÇÕES LTDA. no 4o trimestre do ano calendário de 2005, foi
contabilizada a menor do valor informado pelo Banco Citibank.
No 4o trimestre do ano calendário de 2005 as receitas foram contabilizadas a
menores, porém, não existiu nenhuma omissão de receitas, pois estas receitas já
tinham sido contabilizadas e informadas antecipadamente nos trimestres anteriores
[...].
No que concerne ao pedido conclui que:
Conforme documentos anexados e acima demonstrado, informamos que os
valores das receitas sobre as aplicações financeiras foram todas contabilizadas e
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940720/2010-85

informadas através de nossa DIPJ do exercício de 2006 — ano base de 2005, e não
concordamos com o Acordão 16- 87.307 — 3a Turma da DRJ/SPO onde foi julgado
improcedente nossa Manifestação de Inconformidade de 20 de agosto de 2010.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940720/2010-85

assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940720/2010-85

11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de :
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Consta no recurso voluntário de e-fls. 45-47:
DIPJ
Informes Financeiros - Citibank
Ano-Calendário
2005
Receita
Financeira – R$
IRRF - R$
Ano-Calendário
2005
Receita
Financeira – R$
IRRF - R$
1o Trimestre
708.773,60
9.364,27
1o Trimestre
46.822,13
9.364,37
2o Trimestre
769.479,27
260.595,65
2o Trimestre
1.406.994,16
260.595,64
3o Trimestre
821.339,80
13.127,87
3o Trimestre
65.639,77
13.127,87
4o Trimestre
736.303,69
274.908,85
4o Trimestre
1.503.367,78
274.908,85
Total
3.035.896,36,
557.996,64
Total
3.022.823,84
557.996,73

No presente caso, há um descompasso temporal entre o período de apuração em
que as receitas foram oferecidas à tributação e aquele em que houve dedução do IRRF
correspondente para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ. Este fato é incontroverso,
conforme consta na peça recursal. Ainda que a Recorrente tenha produzido o acervo fático-
probatório, há uma discrepância significativa entre as informações constantes na DIPJ e aquelas
consignadas nos informes de rendimentos, de modo que a condição constante na Súmula CARF
no 80 não está implementada para fins de reconhecimento de direito creditório referente ao 4o
trimestre do ano-calendário de 2005.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da
prova no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
a Fazenda Pública em relação ao não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). A proposição da Recorrente, por
conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/SPO/SP no 16-87.307, de 14.05.2019, e-fls.
36-40, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940720/2010-85

MÉRITO
6. Compulsando-se o sistema Dirf/RFB, verifica-se que a Manifestante foi
beneficiária, no 4o trimestre do ano-calendário de 2005, de IRRF, cujo único
declarante foi o Banco Citibank, por intermédio de seus fundos, no exato montante
indicado no PER/DComp, qual seja, de R$ 274.908,85: [...]
7. Verifica-se, portanto, que o Contribuinte, de fato, foi beneficiário das
parcelas retidas. Deu-se erro material no preenchimento do PER/DComp, ocasionado
pela instituição financeira, que, nos demonstrativos fornecidos à Manifestante, inclui
como CNPJ da Declarante o número de identificação 07.437.241/0001-41 (e-fls. 30),
induzindo aquela em erro.
8. Todavia, para que tal parcela de IRRF pudesse ser aproveitada em sua
totalidade pelo Contribuinte, seria mister que toda a renda procedente das aplicações
financeiras fosse oferecida à tributação, a teor do § 2o do art. 770 e do art. 773, inc. I,
todos do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), que indicam
que o pressuposto para que o contribuinte se aproveite da parcela retida, ao final do
período de apuração, é que os rendimentos que a originaram tenham composto o lucro
real.
8.1. Compulsando-se as receitas tributáveis provenientes das aplicações
financeiras no 4o trimestre do ano-calendário de 2005, verifica-se que estas montam a
R$ 1.503.367,78 [= (987.814,56 + 263,84 + 85.782,17 + 429.507,21)].
8.2. Por seu turno, compulsando a DIPJ 2006, referente ao ano-calendário de
2005, encontra-se, na Ficha 06A, “Demonstração do Resultado”, Linha 24, “Outras
Receitas Financeiras”, o montante oferecido à tributação é de R$ 736.303,69.
8.3. Nesse caminhar, não tendo se desincumbido a Manifestante de seu ônus de
demonstrar que as receitas financeiras foram oferecidas à tributação, reconhecer-se-á,
neste processo, a possibilidade de a Contribuinte somente poder se valer, a título de
IRRF, de montante proporcional ao quanto oferecido à tributação, i. e., R$ 134.641,97
(49% do montante de IRRF de R$ 274.908,85). [...]
9. Como a parcela reconhecida a título de IRRF, de R$ 134.641,97, é inferior ao
IRPJ devido, no valor de R$ 149.782,24, não há direito creditório a ser reconhecido.
CONCLUSÃO
10. Pelo exposto, julgo improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/SPO/SP no 16-87.307, de 14.05.2019,
e-fls. 36-40, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940720/2010-85

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 77
DF CARF MF
Original